Tribunal: TJMT
Processo: 0004029-14.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004029-14.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.952.088/0001-65 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAVOSTIAN REUTOW

APELANTE(S):

AGRIPINA REUTOV

APELADO(S):

ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DESVIO DE SAFRA - PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA ENTREGA DE PARTE DOS INSUMOS A TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELO EMITENTE – IRRELEVÂNCIA - TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL EXEQUÍVEL PELA QUANTIDADE E QUALIDADE DE PRODUTO NELA PREVISTO – ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.929/94 –
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
A SER ARGUIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – ESTREITEZA COGNITIVA DA CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO.

A

Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94.

Assim, consoante o art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Com isso, discussões relativas ao suposto descumprimento de suposta contraprestação por parte do credor deve ser dirimida em ação cognitiva própria, não se admitindo a arguição de
exceptio non adimpleti contractus
na estreiteza cognitiva das ações cautelares.

Não havendo arguição de qualquer vício de vontade na emissão, de satisfação tempestiva do débito representado pela Cédula e/ou negativa de desvio do produto para outros credores, escorreita a decisão que confirma a liminar de arresto.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SAVOSTIAN REUTOW

APELANTE(S):

AGRIPINA REUTOV

APELADO(S):

ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAVOSTIAN REUTOW
e
AGRIPINA REUTOV
contra a sentença proferida na
Ação Cautelar preparatória de Arresto
nº 4029-14.2014.8.11.0037

ajuizada por
ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
,
que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a

decisão proferida
initio litis
que
mediante caução do bem imóvel oferecido (matriculado no CRI sob n. 4.633), determinou o arresto de 480.000kg de soja, equivalente a 8.000 sacas plantadas pelos requeridos.
Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Pugnam preliminarmente os apelantes pela obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça na medida em que, além de
SAVOSTIAN
se encontrar preso na Cadeia pública de Primavera do Leste desde 2015, não tendo como constituir renda, ainda responde a várias ações, contando com uma dívida que, conforme Declaração de Imposto de Renda do ano de 2017, alcançava à época, a importância de R$2.223,554,09.

No mérito, expõem que a empresa apelada
ajuizou a presente ação cautelar, alegando, em síntese, que os apelantes emitiram a Cédula de Produto Rural Financeira nº 20130613, no valor de R$ 320.000,00, pela qual se obrigaram a entregar a quantidade de 480.000 kg, equivalente a 8.000 sacas de 60 kg cada de soja tipo exportação, safra 2013/2014, ao preço de R$40,00 a saca.

Relatam que, ao argumento de que os emitentes de estavam tentando fraudar o penhor com o desvio de produtos que garantiam a cédula, o credor conseguiu o deferimento da liminar de arresto.

Inconformados, alegam que em ato de notória má-fé e ardil, seu irmão Gabriel Reutow e seu sobrinho Kiprian Kilian Reutow – com quem o apelante
SAVOSTIAN
já tinha problemas familiares –
foram até o estabelecimento da empresa apelada e, sem a sua autorização, retiraram em seu nome diversos insumos da contraprestação acordada que, de acordo com as Notas Fiscais de nºs 9801, 9819, 9818, 9820, 9674 e 9675 (retiradas por Gabriel) e de nºs 10113, 10266, 10204, 10206, 10207 e 9772 (retirados por Kiprian), cujos produtos somam R$188.870,65, o que demonstraria uma evidente falha da autora recorrida.

Afirmam que, depois de delatar seu irmão e seu sobrinho à Polícia Civil, a qual apura a prática de crime por esses,
SAVOSTIAN
teria procurado os gerentes da apelada ainda em outubro de 2013, os quais, ao serem indagados sobre as razões de terem entregue os produtos a Gabriel e Kiprian, lhe teriam informado que seu irmão que havia deixado um cheque caução no valor de R$55.000,00 que, todavia, teria sido sustado logo após a retirada da mercadoria.

Alegam que, diante disso, a sua dívida deve corresponder apenas aos insumos que lhe foram entregues, e que alcançam a importância de R$131.129,35, equivalente a 3.278,23 sacas de soja de 60Kg, não sendo, pois, exigível dos apelados as outras 4.721,75 em razão da exceção do contrato não cumprido de que trata o art. 476 do CC/2002.

Ao fim, pugnam pelo reconhecimento da inexigibilidade dos valores correspondentes aos insumos relativos às Notas Fiscais de nºs 9801, 9819, 9818, 9820, 9674, 9675, 10113, 10266, 10204, 10206, 10207 e 9772, devendo a cautelar, portanto, ser julgada improcedente.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 69483995 - Pág. 5.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a apelada ajuizou a presente cautelar preparatória anunciando que
forneceu os produtos necessários para a formação da lavoura dos requeridos que, em contrapartida, estes emitiram em seu favor, na data de 13/06/2013 a Cédula de Produto Rural Financeira nº, 20130613 no valor de R$ 320.000,00, e se obrigaram a entregar, entre 28/02/2014 e 30/03/2014 a quantidade de 480.000 kg, equivalente a 8.000 sacas de soja tipo exportação de 60 kg cada, da safra 2013/2014.

Em sua inicial, asseverou a apelada que ultrapassada a data limite, e tendo já acabado a colheita sem que nada fosse entregue, a credora afirmou ter tomado conhecimento de que os ora apelantes desviaram parte da produção colhida para terceiros e a outra parte entregaram nas empresas
Cargil Agrícola
e
ADM do Brasil
, as quais estariam tentando comercializar o produto em flagrante risco de fraudar-se o penhor de safra registrado em primeiro grau e sem concorrência de terceiros.

Com tais argumentos, e ofertando em caução o imóvel situado na cidade de Primavera do Leste/MT, matriculado sob n. 4.633, no valor de R$ 1.000.000,00, pugnou pelo arresto liminar do volume de soja descrita na CPR, o que foi deferido pela magistrada a quo.

Inconformados, os requeridos interpuseram o Agravo de Instrumento nº 68.948/2014, ao qual foi negado provimento em aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA – INADIMPLÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – NECESSIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO CREDOR – DEMONSTRAÇÃO – CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado nos limites da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Para a concessão da liminar de arresto, mister se faz o preenchimento dos requisitos do artigo 814 do Código de Processo Civil, quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciado em prova literal de dívida líquida e certa, e o periculum in mora, caracterizado quando a situação descrita pelo credor enquadra-se em uma das hipóteses mencionadas no artigo 813 do mesmo Diploma Legal. Tendo o autor/agravado comprovado, na Ação Cautelar de Arresto, ser credor do produto objeto do contrato de arrendamento rural, inclusive, com reconhecimento do débito pelos devedores, há que ser mantida a liminar para o arresto da soja, mormente quando há prestação de caução pelo credor.-

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência do pleito acautelatório, com a confirmação da liminar deferida
initio litis
.

Contra tal veredicto se voltam os requeridos pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De início, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, uma vez que tal benesse já foi deferida em favor dos apelantes nos autos da ação da ação principal e dos Embargos à Execução nº 9080-06.2014.811.0037, por eles ofertados.

Ademais, conforme documentação carreada aos autos, além de o apelante
SAVOSTIAN
se encontrar cumprindo pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado, o que o impede de auferir renda, responde a uma infinidade de execuções capazes de reduzi-lo à insolvência.

Assim, passo ao exame da matéria de fundo.

E nesse particular, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, verifica-se que o apelo não pode prosperar.

Isso porque, nos termos do caput do art. 4º da Lei nº 8.929/94,
“a CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.”

Atenta, então, à dicção do referido normativo é que a jurisprudência do STJ tem reiterado o entendimento de que
“A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.”
(STJ – 3.ª T. – REsp 1023083/GO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 15/04/2010, DJe 01/07/2010).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, especialmente nos julgados desta C. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA- CÉDULA DE PRODUTO RURAL- DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO- TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - CONDENAÇÃO EM MULTA E CLÁUSULA PENAL- IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO ADESIVO - DESPROVIDO - RECURSO DO CREDOR - PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.
Para configuração da Cédula de Produto Rural (CPR) dentre as regras mencionadas na lei, não há qualquer exigência no sentido de prévio pagamento para que se possa entregar o produto contido na Cédula.
O que está estabelecido é a obrigação do emitente em honrar o pacto mediante a entrega dos produtos. As alegações de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de recurso de apelação, não suscitados oportunamente na ação que tramitou na primeira instancia configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. De acordo com o princípio da causalidade aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e honorários advocatícios. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – AC n. 0000223-04.2008.8.11.0094 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. em 07/12/2016, publ. no DJE 14/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - NECESSIDADE- ACOLHIMENTO - NULIDADE DO TÍTULO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO PARCIAL A OBRIGAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte, sendo que se tal fato ocorrer deve a sentença ser adequada aos limites do pedido formulado pela parte. Para configuração da Cédula de Produto Rural (CPR) dentre as regras mencionadas na lei, não há qualquer exigência no sentido de prévio pagamento para que se possa entregar o produto contido na Cédula. O que está estabelecido é a obrigação do emitente em honrar o pacto mediante a entrega dos produtos. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução do percentual estipulado a título de cláusula penal a um patamar justo, quando houver o cumprimento parcial do contrato, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – AC n. 0006254-80.2012.8.11.0003 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. em 09/12/2015, publ. no DJE 15/12/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - REGISTRO DO PENHOR AGRÍCOLA E ENDOSSO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ART. 1º E 4º DA LEI 8.929/94 - NATUREZA CAMBIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a CPR de título líquido, certo e exigível, além de sua natureza cambial, imperativa a cassação da decisão que suspende os efeitos do registro do penhor, do endosso e de sua exigibilidade, ainda mais quando observado os requisitos previstos na Lei 8.929/94.
O fato de ser emitida como instrumento de garantia para a efetivação de um contrato principal, não configura desvio de finalidade e não justifica a pretendida nulidade ou desvirtuamento do título.
A idéia de que a emissão da CPR pressupõe a existência de um pagamento antecipado ao seu emissor, não encontra amparo na lei de regência, logo, o produtor pode receber pelo produto nela descrita no ato de sua entrega, sem que este fato desnature o escopo legal da norma.
(TJ/MT – Segunda Turma de Direito privado – RAI nº 117.741/2008 – Relatora: Des. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 29/07/2009)

Com isso, nota-se que a
Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94.

Assim, à exegese do art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Com isso, discussões relativas ao suposto descumprimento de suposta contraprestação por parte do credor deve ser dirimida em ação cognitiva própria, não se admitindo a arguição de
exceptio non adimpleti contractus
na estreiteza cognitiva das ações cautelares.

Não havendo arguição de qualquer vício de vontade na sua emissão, de satisfação tempestiva do débito representado pela Cédula e/ou negativa de desvio do produto para outros credores, escorreita a decisão que confirma a liminar de arresto.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
.

Consequentemente, majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa verba honorária nesta fase recursais, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do mesmo artigo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021